Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725247-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINA SCORSATTO AGRAVADO: NETTO GALVAO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, CHRISANTO LOPES GALVAO NETTO, ADA CAIXETA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e a realização de consulta ao PREVJUD para obtenção de informações sobre eventuais valores recebidos pelos executados. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação judicial. Sustenta que o STJ relativizou a impenhorabilidade de natureza salarial. Indica que já foram realizadas outras pesquisas de patrimônio dos agravados, sem êxito na quitação do débito. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 60540728). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. O exequente não demonstrou o perigo na demora para concessão do efeito suspensivo. A expedição de ofício ao INSS ou a pesquisa no sistema PREVJUD para fins de pesquisa de bens dos executados são medidas que não demandam urgência. Nesses termos, não verifico “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal Brasília/DF, 21 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)